Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. A discussão sobre o descumprimento do acordo firmado entre as partes, cujo teor é objeto de cumprimento de sentença e de ação anulatória, não foi apreciada no Juízo de origem. Logo, a análise da matéria apenas em sede de agravo de instrumento constituiria flagrante supressão de instância, que não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.